Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702875-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ANETRANS - ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito 1. Remessa Necessária da sentença proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança com pedido de liminar, denegou a segurança (ID no 22189558, págs. 1-5). 2. Não há recurso voluntário das partes (ID no 22189560, pág. 1). 3. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Eduardo Albuquerque, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (ID no 22566303, págs. 1-3). 4. Cumpre decidir. 5. A sentença foi submetida ao reexame necessário, por força do art. 14, §1o da Lei no 12.016/2009 (ID no 22189558, pág. 4). 6. O art. 496 do CPC prevê a remessa necessária como condição de eficácia da sentença, de forma que o provimento desfavorável à Fazenda Pública somente produzirá efeitos depois de confirmada pelo Tribunal. 7. O art. 14, § 1o da Lei no 12.016/2009 dispõe que “concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. 8. Não há provimento desfavorável à Fazenda Pública, uma vez que a sentença denegou a segurança. 9. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o não conhecimento da remessa necessária é medida que se impõe. Dispositivo 10. Não conheço a remessa necessária, por ausência dos requisitos de admissibilidade (CPC, art. 496 e Lei no 12.016, art. 14, § 1o). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro